Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-83.2020.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005463-83.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIR FERRARI - CPF: 046.276.921-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO SILVA - CPF: 066.152.841-38 (APELANTE), RENAN SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 023.657.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SOUZA VILALBA - CPF: 027.739.761-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON MENDES COELHO - CPF: 288.285.001-82 (VÍTIMA), LUCIANI MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 551.420.791-91 (VÍTIMA), VALMIR FERRARI - CPF: 046.276.921-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §§ 1º, 4º, II DO CÓDIGO PENAL) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ESCUSA ABSOLUTÓRIA DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FIRME DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA ALEGADA, ATÉ PORQUE O SUPOSTO RELACIONAMENTO POSSUÍA APENAS 18 (DEZOITO) DIAS.
INSUBSISTÊNCIA DA ESCALADA. INVIABILIDADE.
DOCUMENTO E DEMAIS PROVAS QUE CONFIRMAM A QUALIFICADORA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

De maneira distinta, os elementos de convicção não demonstram de forma firme a convivência pública, contínua e duradoura alegada, até porque o suposto relacionamento entre vítima e apelante possuía apenas 18 (dezoito) dias, pela data em que o recorrente saiu da clínica de reabilitação e o dia dos fatos. Desta feita, embora a escusa absolutória seja aplicável à união estável, em que o companheiro é equiparado ao cônjuge (art. 226, § 3º da Constituição Federal de 1988; art. 1.595 e 1.723 do Código Civil), fato é que não é o caso dos autos, pelo pouquíssimo tempo de relacionamento e ausência de demonstração pública, inexistindo sequer namoro sólido.

2.

“Estando devidamente demonstrada a existência de provas referentes à utilização da escalada para realizar o furto, por meio de filmagem, fotos e testemunhos, ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de delito - o qual pode ser suprido pela prova testemunhal, nos termos do que disciplina o art. 167 do Código de Processo Penal -, não há se falar em violação ao art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, encontrando-se, dessarte, legalmente comprovada a materialidade. Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados” (...) (AgRg no HC n. 601.270/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 27/10/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Marcelo Silva contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Pontes e Lacerda/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto qualificado (art. 155, §§ 1º, 4º, II do Código Penal) em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão no regime aberto e mais 15 (quinze) dias-multa fixados no mínimo (ID 166824920).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição pela escusa absolutória da união estável (art. 181, I do Código Penal);
b)
insubsistência da qualificadora da escalada (ID 166824934).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 166824938). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 171816674).

V O T O R E L A T O R

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos prestados na delegacia, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e auto de avaliação. De mesmo modo, a autoria se revelou inconteste, sobretudo pelo que foi produzido perante as garantias constitucionais, de acordo com a confissão em juízo em harmonia com demais declarações da vítima e testemunhas, de maneira que a responsabilização penal deverá recair sobre seus ombros, consoante se extrai da sentença (ID 166824920), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Ouvida em juízo, a vítima
Luciani
narrou ter conhecido o réu Marcelo em uma clínica para dependentes químicos, onde este estava internado e ela trabalhava. Disse ter Marcelo saído de tal estabelecimento em
01 de dezembro de 2020
, ocasião em que teria, a pedido da mãe do acusado, o acolhido em sua residência.
Esclareceu terem se relacionado afetivamente em no máximo três ocasiões, não considerando haver entre eles sequer um namoro
. Contou que no dia
19 de dezembro
saiu para trabalhar e deixou Marcelo em casa, sendo que, ao retornar,
notou que diversos objetos não estavam no local, assim como o acusado, motivo pelo qual procurou a polícia a fim de registrar a ocorrência
. Relatou que, no dia seguinte, quando estava em companhia de seu amigo e ora vítima Elton, recebeu ligação de um vizinho contando sobre o acionamento da cerca elétrica de sua casa, fazendo com que retornasse ao local. Declarou que, chegando em sua residência, avistou Marcelo e um outro homem, momento em que disse a Elton que Marcelo seria o furtador do dia anterior, havendo este último partido para cima de Elton, que conseguiu fugir.
Elton
, em juízo, relatou ter acompanhado Luciani a pedido dela, visando encontrar alguns objetos subtraídos de sua residência no dia anterior. Indagado, esclareceu haver Luciani apontado um
suposto namorado
como autor do crime. Contou ter chegado à residência em companhia de Luciani, vez que um vizinhou a acionou por telefone, momento em que se depararam com os ora réus, havendo Marcelo rumado em direção a ele com uma faca em punho, tendo conseguido fugir, contudo. Disse que somente após estar a salvo, lembrou de seu celular, o qual, posteriormente, foi encontrado em posse de Marcelo. Os
policiais militares
ouvidos em juízo confirmaram o relato das vítimas. Interrogado em juízo, o réu
Valmir
contou ter apenas dado carona para Marcelo, a quem conhecia há no máximo dois meses. Negou, portanto, envolvimento na prática delituosa.
Marcelo Silva
, em juízo, sustentou
ser esposo da vítima Luciani
, tendo vendido os bens descritos em inicial a fim de usar droga.
Confirmou haver ingressado, no dia 20 de dezembro,

mediante escalada, no local dos fatos, vez que Luciani não se encontrava e não dispunha de chave
. Contou ter pego e levado consigo o celular de Elton, sendo, logo após, surpreendido pelas vítimas e polícia. (...) O próprio acusado relatou que
não dispunha de chave do local
,
sendo vedada sua entrada na ausência de Luciani
. A vítima Elton, embora amiga de Luciani, não apontou Marcelo como sendo esposo ou companheiro daquela. Pelo contrário, questionado, disse que
Luciani mencionou um flerte com a pessoa que a furtou
, sem o vínculo sustentado pela defesa. Luciani, por sua vez, contou que Marcelo, na época dos fatos,
havia saído da clínica há somente 18 dias
, tendo os encontros amorosos ocorrido somente nesse interregno. Logo, não incide ao caso a escusa aventada. Restou demonstrado nos autos que o crime cometido contra a vítima Luciani ocorreu mediante abuso de confiança,
vez que se valeu da hospitalidade desta para consumação do furto
. (...).

De maneira distinta, os elementos de convicção não demonstram de forma firme a convivência pública, contínua e duradoura alegada, até porque o suposto relacionamento entre vítima e apelante possuía apenas 18 (dezoito) dias, pela data em que o recorrente saiu da clínica de reabilitação e o dia dos fatos. Desta feita, embora a escusa absolutória seja aplicável à união estável, em que o companheiro é equiparado ao cônjuge (art. 226, § 3º da Constituição Federal de 1988; art. 1.595 e 1.723 do Código Civil), fato é que não é o caso dos autos, pelo pouquíssimo tempo de relacionamento e ausência de demonstração pública, inexistindo sequer namoro sólido.

Ainda, como bem anotado pelo Ministério Público, não houve nem indicação de endereço idêntico na polícia civil na data das declarações da vítima e do recorrente, que foram em 19 e 21 de dezembro de 2020, ou seja, datas muito próximas (ID 166825243, p. 23/24 e 36/38). Além disso, embora negue a união estável, foi plenamente demonstrado o abuso de confiança decorrente do vínculo entre autor e ofendida, sendo as breves relações suficientes para estabelecer a qualificadora,
não havendo que se falar em contradição e escusa absolutória.

Ato contínuo, o crime praticado contra Elton ocorreu no período noturno e mediante escalada, consoante relatório de investigação (ID 166825249, p. 34/37), com fotos do local. Em verdade, há documento produzido por policiais que verificaram o local e constataram a altura do muro e fio de energia da cerca elétrica rompido da residência subtraída, confirmando a qualificadora,
não sendo possível afastá-la:

(...) “Estando
devidamente demonstrada a existência de provas referentes à utilização da escalada para realizar o furto
, por meio de filmagem,
fotos
e testemunhos, ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de delito - o qual pode ser suprido pela prova testemunhal, nos termos do que disciplina o art. 167 do Código de Processo Penal -,
não há se falar em violação ao art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal
, encontrando-se, dessarte, legalmente comprovada a materialidade.
Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade
, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados” (REsp n. 1.392.386/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 9/9/2013). (...) (AgRg no HC n. 601.270/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe de 27/10/2020
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho incólumes os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024